Tribunal: TJES
Processo: 5007023-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

AGRAVADO: TRANSPILAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEFAZ E AO MUNICÍPIO. INFORMAÇÕES FISCAIS SIGILOSAS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.

1 - É cabível a expedição de ofícios às Secretarias da Fazenda e ao Município para obtenção de informações fiscais relativas à executada, quando já esgotadas outras tentativas de localização de bens penhoráveis por meios eletrônicos ordinários, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
2 - As informações relativas a notas fiscais e conhecimentos de transporte são sigilosas, de modo que a requisição direta pelo credor não se mostra viável, justificando-se a intervenção do Judiciário.
3 - A medida postulada atende aos princípios da efetividade da execução e da cooperação, estando em conformidade com os arts. 6º e 797 do CPC.
4 - Presentes os requisitos de adequação e razoabilidade, impõe-se a reforma da decisão agravada.
5 - Agravo de Instrumento provido.

6 - Embargos de Declaração prejudicados.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 5007023-39.2025.8.08.0000

Agravante:

Argo Seguros Brasil S.A.

Agravada:

Transpilar Transportes Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento da exequente de expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, por reputar que “
a credora possui direito de petição junto aos órgãos públicos. Pode e deve providenciá-lo
”.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que a agravada encontra-se ativa perante a Receita Federal, mas restaram infrutíferas as tentativas de penhora por meio do Sisbajud, (b) a expedição de ofícios à SEFAZ e ao Município de Cachoeiro de Itapemirim denota medida que visa a identificar créditos decorrentes da prestação de serviços de transporte de cargas, por meio da análise de notas fiscais e conhecimentos de transporte emitidos

para obtenção de informações fiscais e de prestação de serviços da empresa executada, com vistas à viabilização da penhora de créditos. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência.

Decisão no id 13693990, pelo indeferimento da tutela recursal de urgência contra qual foram opostos embargos de declaração no id 13825176.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, que a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento da exequente de expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, por reputar que “
a credora possui direito de petição junto aos órgãos públicos. Pode e deve providenciá-lo
”.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que a agravada encontra-se ativa perante a Receita Federal, mas restaram infrutíferas as tentativas de penhora por meio do Sisbajud, (b) a expedição de ofícios à SEFAZ e ao Município de Cachoeiro de Itapemirim denota medida que visa a identificar créditos decorrentes da prestação de serviços de transporte de cargas, por meio da análise de notas fiscais e conhecimentos de transporte emitidos para obtenção de informações fiscais e de prestação de serviços da empresa executada, com vistas à viabilização da penhora de créditos.

Pois bem. Após revisitar os argumentos recursais e cotejá-los com os elementos dos autos originários, conclui que o recurso merece provimento.

Afinal, observei que cuida a hipótese de cumprimento de sentença iniciado em 2021 que, por sua vez, já experimentou o insucesso das medidas executivas decorrentes do SISBAJUD (duas vezes, respectivamente em abril/2022 e janeiro/2024), RENAJUD (sendo que o automóvel objeto de constrição já foi adjudicado por outro credor em demanda distinta), INFOJUD e ainda quanto à diligência realizada pelo oficial de justiça no endereço fornecido pela devedora.

De fato, tal como o precedente citado na decisão que proferi no id 13693990,
"A expedição de ofício a repartições públicas para obtenção de informações ou documentos exige a demonstração pela parte interessada da impossibilidade de obter os dados por meios ordinários, sendo indeferida a medida que se revela inócua ou prejudicial à celeridade processual." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.283095-2/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 20/02/2025).

Posta assim a questão, levando em consideração que são sensíveis e sigilosas as informações submetidas ao fisco decorrentes de notas fiscais e conhecimentos de transportes que figurem o nome da sociedade empresária devedora, de rigor que haja a intervenção do Poder Judiciário, notadametne diante do princípio de que a execução deve tramitar em favor do credor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às Secretarias da Fazenda dos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo, por entender que a providência não se presta à localização de bens em nome da executada.

A pretensão de expedição de ofícios às Secretarias dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de ter acesso às notas fiscais emitidas pela executada nos últimos doze meses e averiguar eventuais recebíveis em nome a referida litigante, revela-se pertinente, visto que a informação sobre a eventual existência de créditos decorrentes de notas ficais é sigilosa e, por isso, a intervenção judicial se revela necessária para sua obtenção.
Ademais, o incidente de cumprimento de sentença originário (processo nº 0039479-25.2022.8.26.0100) deve tramitar segundo o interesse da exequente, que é o de satisfazer o seu crédito, consoante inteligência do artigo 797 do CPC, e a providência pretendida pela exequente busca justamente a localização de créditos eventualmente existentes em nome da executada que possam ser destinados à satisfação do crédito reclamado nos autos originários.
Reforma da r. decisão em conformidade com os fundamentos expostos. Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2103795-17.2025.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 29/08/2025; Data de Registro: 29/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) a fim de que localizar bens em nome da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, no caso de obtenção de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial é necessária a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade à execução.

4.
A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, como quando já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário sem a localização de bens para saldar o débito executado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 835.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832600 da relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1ª Turma Cível; Acórdão 1830368 da relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8ª Turma Cível; Acórdão 1821268 da relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro, da 4ª Turma Cível.

(Acórdão 2025502, 0721067-37.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)

Por tais razões,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada,
determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias para a realização da expedição de ofícios à
à SEFAZ e ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme postulado pela agravante.
Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração
apresentado no id 13825176.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.